Tribunal: STF
Processo: RE 77760
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-05-14
Data de publicação: 1974-05-14

Ementa:
FUNCIONÁRIOS DE PERNAMBUCO - FUNÇÃO GRATIFICADA.
NÃO VIOLA DIREITO FEDERAL O ACÓRDÃO QUE RECONHECE A FUNCIONÁRIO
DIREITO A GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO APÓS 14 ANOS ININTERRUPTOS DE GOZO
DELA, SEGUNDO O ART. DA LEI PERNAMBUCANA N. 4.625/63.
SÚMULA N. 280, 282 E 322.